Tribunal: TJMT
Processo: 1034475-45.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034475-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), D. A. MOLINA - CNPJ: 17.129.679/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da ação monitória (fase de cumprimento de sentença), sob o fundamento de que a mera inaptidão cadastral da pessoa jurídica não autoriza a sucessão processual sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se a inaptidão cadastral da empresa executada autoriza a inclusão direta dos sócios no polo passivo da demanda, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da ação exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo-lhes o direito ao contraditório e ampla defesa.

4. A mera inaptidão da empresa junto à Receita Federal não configura, por si só, dissolução irregular ou fraude, sendo imprescindível a instrução probatória adequada para redirecionamento da execução aos sócios.

5. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reforça a necessidade da instauração do incidente processual para evitar violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão interlocutória mantida.

Tese de julgamento: “1. A inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. 2. A mera inaptidão cadastral da empresa junto à Receita Federal não autoriza o redirecionamento da execução sem a observância do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2012692/DF; TJ-RS, AI 70083906800; TJ-DF, AI 07246800220248070000; TJ-SP, AI 22145420520238260000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT
que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
nº
1000373-50.2019.8.11.0039
, ajuizada em desfavor de
D. A. MOLINA - ME
, indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da ré no polo passivo da demanda nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Destarte, diferentemente do afirmado pela exequente, a situação da executada de "inapta por omissão de declarações" não permite concluir que houve a sua irregular dissolução ou extinção.

Por consequência, não há falar em sucessão processual da empresa executada pelo seu sócio.

[...]

Além disso, uma vez que a situação cadastral inapta não implica em dissolução da sociedade, não é possível a inclusão do sócio no polo passivo da ação sem que haja o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica.

[...]

Neste sentido, pelas razões expostas, tenho pela impossibilidade de acolher o pedido da requerente, razão pela qual
indefiro o pedido
de inclusão dos sócios da empresa executada, no polo passivo da demanda.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
Realizada pesquisas em buscas de bens em nome da empresa VARGAS PADARIA E CONFEITARIA LTDA apurou-se a ocorrência de INAPTIDÃO da empresa sem a quitação dos débitos junto aos credores, obrigando a agravar a requerer a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda
[...]
”;

2)
“
[...] o magistrado, ao indeferir a inclusão dos sócios na demanda, equivocou-se em sua decisão, pois acarretará em impedimento na eficacia da execução, uma vez que há fortes indícios de encerramento da empresa, porquanto resta demonstrado um cenário de irregularidade que, no caso concreto com o propósito de frustrar o pagamento dos credores [...]”
;

3)
“
[...] os sócios podem ser responsabilizados pelo saldo das dívidas da sociedade quando os bens desta não forem suficientes para cobri-las, na proporção de sua participação societária, depois de executados os bens sociais [...]
”; e

4)
“
[...] como não existe mais sociedade em razão do distrato e não há bens para garantir a execução, plenamente viável a inserção dos sócios [...]
”;

5)
“
[...] O deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, ante demonstração cabal do abuso de direito, ante a extinção da empresa exequente, e a falta de legitimidade desta para figurar no polo passivo, porquanto confirmado não ter a executada bens em seu nome para satisfazer o crédito junto ao agravante [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID. 261796273.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a inclusão dos sócios da Executada no polo passivo da ação.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito (como regularidade da cobrança, prescrição,
etc
.) não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Isso porque a parte Agravante pretende a inclusão, no polo passivo da ação executiva, dos sócios da empresa executada sem antes apresentar o incidente processual adequado.

Conforme prevê os art.s 133 a 137 do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica poderá ser instaurado em qualquer das fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença. Contudo, sua interposição é requisito essencial para eventual inclusão dos sócios da executada no polo passivo da demanda. Esse é o entendimento amplamente adotado pelos tribunais pátrios, conforme pode ser visto nos julgados que transcrevo abaixo: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA .
Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto, o que se faz necessário para assegurar a regularidade processual da inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença
. Garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO . UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70083906800 RS, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 17/06/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2020)

Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA . NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O redirecionamento da execução para os sócios da empresa devedora deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, promovendo-se a citação e a regular instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
. 2.
Ainda que haja nos autos elementos que indiquem que a pessoa jurídica executada encerrou suas atividades e foi dissolvida de forma irregular, o redirecionamento da execução para atingir o patrimônio dos sócios exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. 3. Agravo de Instrumento não provido . Unânime.

(TJ-DF 07246800220248070000 1915247, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 29/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu o redirecionamento da execução em face dos sócios da pessoa jurídica executada, pela necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica –
Alegação de que a executada se encontra inapta por omissão perante a Receita Federal – Descabimento - Informação isolada, que não permite maiores elucidações – Necessária instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão do sócio no polo passivo da execução
– Recurso negado.*

(TJ-SP - AI: 22145420520238260000 São José dos Campos, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 08/11/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2023)

Assim sendo, não se mostra possível e nem pertinente a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da ação executiva, tal como pretendido pela Agravante, sem que se siga o regramento próprio, com a instauração do incidente processual adequado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025